Tribunal: TJSP
Processo: 1505248-82.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal IPTU - Exercícios de 2017 e 2018 Ilegitimidade passiva Falecimento do executado após ao ajuizamento da ação, mas antes da citação - Impossibilidade de alteração do polo passivo ou substituição da CDA Súmula 392 do STJ - Extinção do feito Decisão mantida - Recurso desprovido.